Tribunal: TJMT
Processo: 1016776-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016776-75.2023.8.11.0000
EMBARGANTE: ELIAS FARAH & CIA LTDA – EPP
EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA – SUCESSÃO DE ATOS E DECISÕES JUDICIAIS CONTRADITÓRIAS EM RELAÇÃO À CONSTRIÇÃO EFETIVADA NA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO TJMT EM SEARA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR JÁ PRECLUSA – ARTS. 505 E 507 CPC – PREVALÊNCIA DO REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016776-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (PROCURADOR), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), DINAMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 24.715.336/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BELMIRO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 045.823.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA – SUCESSÃO DE ATOS E DECISÕES JUDICIAIS CONTRADITÓRIAS EM RELAÇÃO À CONSTRIÇÃO EFETIVADA NA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO TJMT EM SEARA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR JÁ PRECLUSA – ARTS. 505 E 507 CPC – PREVALÊNCIA DO REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES –

DECISÃO RECORRIDA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1016776-75.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ELIAS FARAH & CIA LTDA – EPP

EMBARGADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu agravo de instrumento interposto.

Nas razões da peça de Id. 191564684, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de vícios de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que
“a incorporação do imóvel ao patrimônio da Embargante se deu em 09/07/1971, com a formação de seu capital social”
(sic), circunstância que, a seu ver, implicaria na alteração da conclusão do julgado. Apresenta prequestionamento
“nos termos do Art. 105, III, “a” e “c” da CF/88, o Art. 64 da Lei n. 8.934/1994, artigos 674, 678, 1.022, inciso I e II todos do Código de Processo Civil e Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a possibilidade de haver dissídio jurisprudencial no acórdão a ser proferido”
(sic).

Pede seja conhecido e acolhido
“o presente Embargos de Declaração, DANDO-LHE PROVIMENTO, sanando a omissão e contradição ora apontados, reconhecendo a evidência do direito da Embargante bem como a incompatibilidade do ato constritivo, vez que a incorporação do imóvel ao patrimônio da Embargante se deu em 09/07/1971, com a formação de seu capital social, conforme registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso de n. 515.0000028-1, e consequentemente ATRIBUINDO EFEITO MODIFICATIVO para negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão Agravada, com a suspensão das medidas constritivas e do leilão referente ao bem imóvel objeto da matrícula n. 32.108 do RGI da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso, realizado nos autos da Execução n. 0001904-28.1995.8.11.0041 até julgamento final dos Embargos de Terceiros, feito n. 1022212- 86.2023.8.11.0041”
. Além disso,
“para efeitos de Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, a Embargante, desde já pré-questiona, nos termos do Art. 105, III, “a” e “c” da CF/88, o Art. 64 da Lei n. 8.934/1994, artigos 674, 678, 1.022, inciso I e II todos do Código de Processo Civil e Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a possibilidade de haver dissídio jurisprudencial no acórdão a ser proferido”
(sic).

Contrarrazões na peça Id. 191857664, pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA – SUCESSÃO DE ATOS E DECISÕES JUDICIAIS CONTRADITÓRIAS EM RELAÇÃO À CONSTRIÇÃO EFETIVADA NA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO TJMT EM SEARA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR JÁ PRECLUSA – ARTS. 505 E 507 CPC – PREVALÊNCIA DO REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES –

DECISÃO RECORRIDA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da decisão recorrida que, em embargos de terceiro, deferiu liminar para suspender
“as medidas constritivas sobre o bem até o deslinde da presente demanda”
, bem como determinar que fosse oficiado
“ao bem imóvel matrícula no 32.108 registrado junto ao Cartório do 1o Ofício de Rondonópolis/MT (Lote no 07, quadra 24, frente com a Rua Dr. Fernando Corrêa, Rondonópolis/MT) para que proceda à baixa das averbações e penhoras originadas pela ação de execução de no 0001904-28.1995.8.11.0041”
e suspender “
a ultimação dos atos de expropriação determinados, ressalvado que a suspensão restringe-se ao imóvel que faz o objeto dos embargos de terceiro manejados pelos embargantes”
.

Conforme delineado nas razões recursais e sedimentado em seara de liminar recursal, chama a atenção a sucessão de atos e decisões judiciais antagônicos realizados e proferidos nos autos da execução extrajudicial número 0001904-28.1995.8.11.0041 (ação conexa) e dos embargos à execução número 1016776-75.2023.8.11.0000 (demanda da qual foi tirado este recurso). Partindo disso, a fim de aferir a alegada probabilidade do direito da parte embargante, no atinente à demonstração de
“direito incompatível com o ato constritivo”
(art. 674 do CPC), procedi uma análise criteriosa dos atos judiciais e processuais realizados na execução extrajudicial número 0001904-28.1995.8.11.0041.

As decisões judiciais sucessivamente proferidas na seara da execução extrajudicial são manifestamente antagônicas no que atine a manutenção ou não da penhora realizada em 05/06/1996. Da desconexa e contraditória ordenação do processo de execução, infere-se que a decisão que determina o levantamento da penhora nunca deveria ter sido proferida, seja pela preclusão
pro judicato
, seja por decisão anterior deste Sodalício em sentido diametralmente oposto (RAI no. 1002902-62.2019.8.11.0000).

Partindo da premissa de que o registro da penhora realizado na matrícula em 05/06/1996 sempre prevaleceu
, infere-se que a formação de capital social objeto do R.2 da matrícula número 32.108, a qual embasa e legitima a pretensão da parte embargante agravada Elias Farah & Cia Ltda - EPP,
é ulterior a constrição que pendia, posto que somente registrada em 14/06/1996
.

Pacífico o entendimento de que
o registro da penhora na matrícula do bem imóvel gera presunção absoluta de ciência a terceiros quanto a constrição efetivada, de modo que, sendo a alienação do imóvel ulterior ao referido registro realizada com plena ciência da referida constrição, não cabe a alegação deste terceiro, no caso à parte embargante agravada, de que eventualmente desconhecia a referida constrição e não pode por ela ser atingida
.

Não se faz presente a probabilidade do direito da parte embargante agravada no que atine à demonstração de que
“tenha direito incompatível com o ato constritivo”
(art. 674 do CPC), o que, a meu ver, determina a reforma da decisão objeto do recurso, de modo a restabelecer formalmente a constrição efetivada e autorizar a expropriação do imóvel.

Provido o recurso para cassar a decisão recorrida e determinar a validação da arrematação do imóvel levado a leilão nos autos da ação de execução de no. 0001904- 28.1995.8.11.0041, também em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que, conforme destaques da ementa do julgado acima, consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que, consoante teor do conjunto dos fundamentos da ementa do julgado acima transcrito, é irrelevante a data da alteração dos atos constitutivos da pessoa jurídica perante a Junta Comercial, sendo determinante à conclusão adotada a anterioridade do registro da penhora na matrícula do imóvel, conforme acima destacado.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023